Tribunal: STJ
Processo: 0020246-54.2022.8.27.2706
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147126 - TO(2024/0193483-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: LUCAS LEAL SOUSA
AGRAVADO
: JOAQUIM HENRIQUE ELIAS SOARES
ADVOGADOS
: LEONARDO DE CASTRO VOLPE - SP211307
JOAQUIM GONZAGA NETO - TO001317
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932,
III, E 1.021, §1o, DO CPC.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Em consonância com o princípio da dialeticidade, incumbe ao agravante a obrigação
de demonstrar, com argumentação sólida e fundamentada, o equívoco na decisão que
não admitiu o recurso especial.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182/STJ, o agravante
art. 1.021,
CPC/2015;
deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada,
sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 20cd497a-bad5-4d2d-a087-d01c49984fa6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147126 - TO(2024/0193483-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: LUCAS LEAL SOUSA
AGRAVADO
: JOAQUIM HENRIQUE ELIAS SOARES
ADVOGADOS
: LEONARDO DE CASTRO VOLPE - SP211307
JOAQUIM GONZAGA NETO - TO001317
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932,
III, E 1.021, §1o, DO CPC.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Em consonância com o princípio da dialeticidade, incumbe ao agravante a obrigação
de demonstrar, com argumentação sólida e fundamentada, o equívoco na decisão que
não admitiu o recurso especial.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182/STJ, o agravante
art. 1.021,
CPC/2015;
deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada,
sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pelo ESTADO DO TOCANTINS contra a decisão que não conheceu do seu recurso
especial, em razão da aplicação da Súmula 284/STF.
A parte agravante argumenta, em síntese, que (fl. 330):

O Estado do Tocantins, entretanto, nas razões da apelação e nos
embargos de declaração opostos, apontou expressamente: a omissão
quanto à aplicação do
da Lei Estadual no
que impõe
art. 44
1.287/2001,
ao contribuinte o dever de manter atualizados seus dados cadastrais, e
ainda trouxe à jurisprudência pacífica do STJ sobre a possibilidade de
notificação e citação por edital em hipóteses de frustração das demais
Documento eletrônico VDA54340714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:56
Código de Controle do Documento: da5f2046-ee98-45a2-85fe-f129de0a6414

modalidades, com base na
e no precedente AR Esp no
Súmula 414/STJ
deixando claro e evidente a contrariedade aos artigos
1.347.072/PR,
489, § 1o, IV E V, e do
II parágrafo único, do CPC.
art. 1.022,

Sustenta, ainda, que (fls. 331-332):

Ao contrário do que restou sustentado na decisão ora agravada, o
Recurso Especial demonstrou de forma adequada e suficiente os
pontos não enfrentados pelo aresto recorrido, proferido pelo Tribunal de
Justiça local, e assim não incide o óbice a
estando o
Súmula 284/STF,
recurso suficientemente fundamentado.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento
do agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo não provimento do recurso às fls. 337-
345.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
prosperar, pois ausentes argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos da
decisão ora agravada.
Com vistas a melhor elucidar o caso, transcrevo trecho da decisão agravada
(fls. 318-320):

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça não
está subordinado ao juízo prévio de admissibilidade proferido pelo
Tribunal de origem, haja vista a verificação dos pressupostos do recurso
estar sujeita a duplo controle.
O presente recurso especial alega que teria ocorrido violação aos
artigos 489, §1°, 1.022, II, do CPC, porquanto "há evidente omissão do
acórdão guerreado em razão da legislação local de regência, bem como
da jurisprudência do STJ, porquanto afastou a possibilidade de
notificação do contribuinte por edital" (fl. 289).
O recurso especial não merece ser conhecido, uma vez que as
alegações da parte recorrente são extremamente vagas, carecendo de
especificidade mínima quanto à suposta omissão, contradição ou
obscuridade, ou em relação a erro material.
Não se pode conhecer a apontada violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, porquanto o recurso não demonstra, com transparência
e precisão, qual seria o ponto omisso do acórdão recorrido, bem como a
sua importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no
âmbito desta Corte, segundo a qual "é inadmissível o recurso
Documento eletrônico VDA54340714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:56
Código de Controle do Documento: da5f2046-ee98-45a2-85fe-f129de0a6414

extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
O provimento do recurso especial por contrariedade ao
do
art. 1.022
CPC pressupõe que sejam demonstrados, fundamentadamente, entre
outros, os seguintes motivos: (a) a questão supostamente omitida foi
tratada na apelação, no agravo ou nas contrarrazões a estes recursos,
ou, ainda, que se cuida de matéria de ordem pública a ser examinada
de ofício, a qualquer tempo, pelas instâncias ordinárias; (b) houve
interposição de aclaratórios para indicar à Corte local a necessidade de
sanar a omissão; (c) a tese omitida é fundamental à conclusão do
julgado e, se examinada, poderia levar à sua anulação ou reforma; e (d)
não há outro fundamento autônomo, suficiente para manter o acórdão.
Esses requisitos são cumulativos e devem ser abordados de maneira
fundamentada na petição recursal, sob pena de não se conhecer da
alegação por deficiência de fundamentação, dada a generalidade dos
argumentos apresentados.
O conhecimento recursal, nesse ponto, exige que a parte recorrente
particularize os vícios, sob pena de não conhecimento da irresignação,
por incorrer em deficiência de fundamentação, atraindo a incidência do
óbice da
sendo insuficiente a mera indicação de
Súmula n. 284/STF,
vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão recorrido, conforme jurisprudência desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE
FISCALIZAÇÃO. COBRANÇA DE ANUIDADE. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO
DO CPC.
[...]
ART. 1.022
SÚMULA 284/STF.
1. A apontada violação ao
do CPC não foi
art. 1.022
suficientemente comprovada, vez que as alegações que
fundamentam a pretensa ofensa são genéricas, sem
discriminação dos pontos em que efetivamente houve omissão,
contradição ou obscuridade ou sobre os quais tenha ocorrido
erro material. Incidência da
[...] (AgInt no
Súmula 284/STF
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 2.038.972/RS,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
grifo próprio).
16/2/2023,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO POSSESSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA
RECURSAL DOS RÉUS .
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
se faz
CPC/2015
de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos
quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-
se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
1.1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as
questões postas a julgamento, no que foi pertinente e
necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela
qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. [...]
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.045.192/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifo
2/10/2023,
5/10/2023,
próprio).
Documento eletrônico VDA54340714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:56
Código de Controle do Documento: da5f2046-ee98-45a2-85fe-f129de0a6414

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA No 284 DO STF. [...]
1. A alegação de ofensa ao
do CPC foi formulada de
art. 1.022
forma genérica, sem a especificação das teses ou dispositivos
legais não enfrentados pelo acórdão recorrido, nem, por óbvio,
da declinação das razões da relevância de tais omissões para o
deslinde da controvérsia, o que impossibilitou o conhecimento
do recurso especial em relação a sobredita ofensa em razão da
incidência da Súmula no 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o
recurso
extraordinário,
quando
a
deficiência
na
sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia." [...] (AgInt no
relator
REsp n. 2.028.861/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
6/3/2023,
10/3/2023,
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N;
AGRAVO DE
284/STF.
INSTRUMENTO. [...]
1. O provimento do recurso especial por contrariedade ao
do CPC pressupõe que sejam demonstrados,
art. 1.022
fundamentadamente, entre outros, os seguintes motivos: (a) a
questão supostamente omitida foi tratada na apelação, no
agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se
cuida de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a
qualquer tempo, pelas instâncias ordinárias; (b) houve
interposição de aclaratórios para indicar à Corte local a
necessidade de sanar a omissão; (c) a tese omitida é
fundamental à conclusão do julgado e, se examinada, poderia
levar à sua anulação ou reforma; e (d) não há outro fundamento
autônomo, suficiente para manter o acórdão. Esses requisitos
são cumulativos e devem ser abordados de maneira
fundamentada na petição recursal, sob pena de não se
conhecer da alegação por deficiência de fundamentação, dada a
generalidade dos argumentos apresentados.
2. A suscitada violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil foi deduzida de modo genérico - uma vez que a parte
insurgente limitou-se a indicar a necessidade de abordagem de
alguns pontos pela Corte de origem, sem especificá-los, nem
justificar, nas razões do apelo, a importância do enfrentamento
do tema para a correta solução do litígio -, o que justifica a
aplicação da
a saber: "É inadmissível o
Súmula n. 284/STF,
recurso
extraordinário,
quando
a
deficiência
na
sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia." [...] (AgInt no
relator
REsp n. 2.000.423/MA,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
24/4/2023,
27/4/2023,
Isso posto, com fundamento no
III, do CPC e
§ 4o, I,
art. 932,
art. 255,
do RISTJ, não conheço do recurso especial.

Documento eletrônico VDA54340714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:56
Código de Controle do Documento: da5f2046-ee98-45a2-85fe-f129de0a6414

Da análise da decisão agravada, que aplicou a Súmula
verifica-se
284/STF,
que o agravante não se debruçou para impugnar especificamente os seus
fundamentos.
Nas razões do agravo interno, a parte deixou de atacar, de forma dialética,
os fundamentos mencionados.
A parte agravante, ao interpor seu recurso, não buscou desconstituir, de
maneira específica e adequada, o entrave sumular que se opõe à sua pretensão.
É imperativo, conforme a jurisprudência e a doutrina, que o recorrente, ao
desafiar a decisão judicial, deve enfrentar e refutar, de forma cabal, todos os
fundamentos que sustentam o julgado impugnado, sob pena de sua manutenção.
Nesse contexto, conforme estabelecido pelos arts. 932, III, do Código de
Processo Civil de 2015; e 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
e em consonância com o princípio da dialeticidade, incumbe ao agravante demonstrar,
com argumentação sólida e fundamentada, o equívoco na decisão agravada.
A decisão agravada consignou que incidiria a Súmula
em relação à
284/STF
suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, porque as alegações trazidas eram
extremamente genéricas e não especificavam efetiva omissão concreta no acórdão
que julgou seus embargos de declaração.
Porém, os argumentos invocados pelo agravante não se insurgiram contra
os fundamentos efetivamente trazidos na decisão agravada.
Apesar de defender a não incidência da Súmula
não
284/STF,
buscou demonstrar que o recurso especial teria apontado, no momento oportuno, a
violação específica e pormenorizada aos arts. 489 e 1.022 do CPC, de modo a afastar
a
incidência
da
Súmula
;
e
que
teriam
sido
demonstrados,
284/STF
fundamentadamente, os seguintes motivos: (a) a questão supostamente omitida foi
tratada na apelação, no agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que
se cuida de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo,
pelas instâncias ordinárias; (b) houve interposição de aclaratórios para indicar à Corte
local a necessidade de sanar a omissão; (c) a tese omitida é fundamental à conclusão
do julgado e, se examinada, poderia levar à sua anulação ou reforma; e (d) não há
outro fundamento autônomo suficiente para manter o acórdão.
Documento eletrônico VDA54340714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:56
Código de Controle do Documento: da5f2046-ee98-45a2-85fe-f129de0a6414

Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula
o
art. 1.021,
CPC/2015;
182/STJ,
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
No caso em tela, observa-se a ausência de combate à fundamentação
utilizada pela decisão monocrática, impondo-se a incidência da Súmula
Com
182/STJ.
igual entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
[...] AGRAVO NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
CONHECIDO.
[...] 6. Não é possível, em recurso especial, afastar as premissas fáticas
fixadas no acórdão de origem com base nos elementos de prova
produzidos nos autos pelas partes. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. A reiteração de argumentos apresentados nas razões do recurso
especial não atende aos pressupostos de admissibilidade do
agravo interno, cujas razões devem rebater de, forma clara e
objetiva, os fundamentos da decisão agravada.
8. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp
relator Ministro João Otávio de Noronha,
1.982.596/MA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
10/9/2024,
23/9/2024,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA
N. 182 DO STJ.
DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
ART. 1032
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
, incide a Súmula n.
decisão que não conheceu do recurso especial
182 do STJ.
2. Inviável a aplicação do
do Código de Processo Civil, pois,
art. 1.032
embora o acórdão de origem esteja assentado em fundamento
constitucional, nas razões de recurso especial, a Recorrente delimitou,
se forma expressa, que sua irresignação se referia a eventual violação
da legislação infraconstitucional. Além disso, tendo havido a
interposição de recurso extraordinário, dirigido ao Pretório Excelso, é
desnecessária a aplicação do dispositivo em comento.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt nos EDcl no AREsp
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
2.375.261/RS,
julgado em
DJe de
grifo nosso).
9/9/2024,
11/9/2024,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182 DO STJ.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
ART. 932,
INAPLICABILIDADE.
RECURSO
INTERNO.
CORREÇÃO
DAS
DEFICIÊNCIAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO NOBRE.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
MÉRITO
DA
Documento eletrônico VDA54340714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:56
Código de Controle do Documento: da5f2046-ee98-45a2-85fe-f129de0a6414

PRETENSÃO RECURSAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURO NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que não conheceu do recurso especial, incide a Súmula n.
182 do STJ.
2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a abertura de prazo
de que trata o
parágrafo único, do Código de Processo Civil,
art. 932,
aplica-se apenas às hipóteses de vícios sanáveis.
Não se presta como oportunidade para que o Recorrente altere a
própria fundamentação do recurso já interposto, pois a correta
exposição da controvérsia é ônus que incumbe à Parte e, além disso,
incide a preclusão consumativa, não sendo possível a complementação
das razões recusais.
3. Dada a preclusão consumativa, é inexequível corrigir, no agravo
interno, a fundamentação deficiente do recurso especial.
4. O juízo de admissibilidade precede o exame do mérito da pretensão
recursal. Assim, não tendo sido conhecido o apelo nobre, é incabível a
análise do mérito do recurso, sem que se possa falar em omissão ou
negativa de prestação jurisdicional.
5. Agravo interno não conhecido (AgInt no REsp
relator
2.072.210/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe de
grifo nosso).
20/6/2024,

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO.
DA
ART. 11
LEI 9.985/2000.
OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA.
PARQUE ESTADUAL CAVERNA DO DIABO, INCLUSIVE COM
DESFORÇO
IMEDIATO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECIFICADA DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ.
1. A decisão monocrática não merece reforma. Incidência das Súmulas

e
7/STJ, 182/STJ
280/STF. No presente Recurso, o agravante deixa
de observar a determinação do
§ 1o, do
pois
art. 1.021,
CPC/2015,
. Nada tratou sobre
não refutou os fundamentos da decisão recorrida
a incidência da Súmula 182 do STJ.
[...] 3. Agravo Interno não conhecido (AgInt no AREsp 2.195.590/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
27/5/2024,
5/6/2024,

Isso posto, não conheço do recurso.
Previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação ao pagamento das penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54340714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:56
Código de Controle do Documento: da5f2046-ee98-45a2-85fe-f129de0a6414

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.147.126 / TO
Número Registro: 2024/0193483-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00202465420228272706
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : LUCAS LEAL SOUSA
RECORRIDO
: JOAQUIM HENRIQUE ELIAS SOARES
ADVOGADOS
: LEONARDO DE CASTRO VOLPE - SP211307
JOAQUIM GONZAGA NETO - TO001317
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : LUCAS LEAL SOUSA
AGRAVADO
: JOAQUIM HENRIQUE ELIAS SOARES
ADVOGADOS
: LEONARDO DE CASTRO VOLPE - SP211307
JOAQUIM GONZAGA NETO - TO001317
TERMO
Documento eletrônico VDA54685276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:48
Código de Controle do Documento: 8541b61c-2335-467b-bd13-71cd1f2646a7

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:48
Código de Controle do Documento: 8541b61c-2335-467b-bd13-71cd1f2646a7